Tribunal: TJDFT
Processo: 0730604-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730604-25.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: PHILIPE DE ARAÚJO VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Declaração de insolvência civil. Inexistência de bens não verificada. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Apelação cível da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de insolvência civil, por não ter sido demonstrada a insolvabilidade econômica do devedor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em aferir se foram preenchidos os requisitos para declaração da insolvência civil do devedor. III. Razões de decidir 3. Em razão de drástico efeito que essa declaração impõe à esfera patrimonial do devedor, exige-se que o credor produza prova dos requisitos previstos na lei, a saber, que as dívidas do devedor excedem o valor de seus bens (insolvência real), e, no caso da insolvência presumida, que o devedor não possui bens livres e desembaraçados para nomear a penhora. 4. Apesar de insolvência presumida, compete ao credor provar o fato que a demonstre, isto é, que o devedor do título executivo não possui bens livres e desembaraçados aptos à penhora. 5. No caso em exame, em cumprimento de sentença não houve requerimento de penhora das cotas sociais do apelado, alternativa viável e menos gravosa do que a declaração de insolvência civil. Além da certidão de crédito judicial, imperiosa seria a demonstração de que o credor envidou todos os esforços possíveis para localizar bens do devedor e que não obteve êxito, tendo em vista que a insolvência é medida drástica e extremamente gravosa, não podendo ser utilizada como meio para recebimento da dívida. 6. A prova da insolvabilidade do devedor é ônus que competia à apelante, fato constitutivo de direito, do qual não se desincumbiu. IV. Dispositivo 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 94, inciso II, da Lei 11.101/05, 748, 750 e 751, todos do Código de Processo Civil de 1.973 e 373, inciso II e § 1o, do CPC de 2.015, defendendo que há presunção legal de insolvência que beneficia o credor e que é ônus do devedor comprovar a sua capacidade patrimonial e financeira para elidir a declaração de insolvência. Aduz, ainda, que caracteriza prova negativa (diabólica) a exigência de que o credor demonstre a insolvabilidade do devedor, a despeito da presunção iuris tantum prevista na lei, quando já evidenciado na ação de conhecimento que o devedor não pagou, não depositou e não nomeou à penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 94, inciso II, da Lei 11.101/05, 748, 750 e 751, todos do Código de Processo Civil de 1.973 e 373, inciso II e § 1o, do CPC de 2.015. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em razão de drástico efeito que essa declaração impõe à esfera patrimonial do devedor, exige-se que o credor produza prova dos requisitos previstos nos artigos 748 e 750 do CPC de 1973, a saber, que as dívidas do devedor excedam o valor de seus bens (insolvência real), e, no caso da insolvência presumida, que o devedor não possua bens livres e desembaraçados para nomear a penhora. O caso concreto remete à insolvência presumida, porque o pedido está baseado em título executivo judicial (68060420 - Pág. 2). Apesar de se tratar de insolvência presumida, compete ao credor provar o fato que a demonstre, isto é, que o devedor do título executivo não possui bens livres e desembaraçados aptos à penhora. (...) Mera dificuldade em receber o crédito não justifica declaração de insolvência. É necessária a caracterização, indene de dúvida, da insuficiência patrimonial do devedor em relação às dívidas existentes. Assim, além da certidão de crédito judicial (id. 68060420 - Pág. 2), é imperiosa a demonstração de que o credor envidou todos os esforços possíveis para localizar bens do devedor e que não obteve êxito, tendo em vista que a insolvência é medida drástica e extremamente gravosa, não podendo ser utilizada como meio para recebimento da dívida. (...) Enfim, a prova da insolvabilidade do apelado é ônus que competia à autora-apelante, fato constitutivo de seu direito, por força do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC, do qual não se desincumbiu” (ID 73055228). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020